Tribunal: TJDFT
Processo: 0703777-76.2020.8.07.0002
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0703777-76.2020.8.07.0002 APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A, VANESSA ALVES CARVALHO APELADO: VANESSA ALVES CARVALHO, BANCO J. SAFRA S.A Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se a apelante Vanessa Alves Carvalho para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da preliminar de violação à dialeticidade recursal, arguida nas contrarrazões Id. 34878869. Brasília, 12 de maio de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora